Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apresentação de contrarrazões acarreta a aplicação da preclusão consumativa, exaurindo a oportunidade para realização do ato processual.
2. O recurso não é defeituoso, quando dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
3. Não se constata a ocorrência de inovação recursal quando os pedidos são formulados de forma diversa com o intuito de contrapor os fundamentos apresentados pela Sentença.
4. Não se constata a ocorrência de nulidade de algibeira quando a citação do espólio se dá de forma irregular, porquanto, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
5. Pela exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete.
6. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
7. Não havendo prova da anuência dos réus em receberem o pagamento pela venda da fazenda de forma diversa do estipulado pelo contrato e não tendo sido demonstrado o pagamento do valor devido, deve ser reconhecido o inadimplemento por parte dos autores, os quais deverão suportar a perda das arras.
8. Nos termos do art. 4° do Decreto n° 59.566/1966, “Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).”.
9. O simples fato de o empreendimento apresentar renda não significa que os valores representam um lucro líquido, porquanto devem ser descontados os custos, os quais abrangem, inclusive, o pagamento de empréstimos.
10. Recurso conhecido e não provido.